Tribunal: STF
Processo: HC 203197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravo que não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Reiteração de writ já denegado por este Tribunal, contra decisão denegatória do Superior Tribunal de Justiça tomada no mesmo mandamus. Inviabilidade. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. 5. Agravo regimental desprovido.